Tribunal: TJMT
Processo: 1054695-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054695-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGADO), ALCESTE VILELA JUNIOR - CPF: 428.737.971-34 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – ART. 406, § 1º DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IBGE – ART. 389, § 1º DO CC – JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração com efeito modificativo para suprir o erro apontado.

2. Reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação contratual, os juros de mora deverão ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

3. A taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, do CC, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no § 1º do art. 389 do CC.

4. Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, sob pena de configurar o
bis in idem
.

5. Embargos parcialmente acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe embargos de declaração (ID nº 237489157), com objetivo de sanar suposto erro material e omissão no v. acórdão proferido no ID nº 235239685, que por unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação cível e nesse ponto, deu provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; reduzir a astreinte para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir deste julgamento e por fim, condenar a requerida integralmente ao ônus sucumbencial, conforme ementa que ora transcrevo:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE NEGOCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS – SÚMULA 227 DO STJ – CONFIGURAÇÃO – FIXAÇÃO DO QUANTUM ­– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ASTREINTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10 DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se a dilação probatória se tornou desnecessária, já que não é mais capaz de influenciar na controvérsia de direito material resolvida por um fato superveniente (rescisão do contrato). Rejeita-se a preliminar.

Não se conhece de parte do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que ausente impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Conforme a Súmula 227 do STJ, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

No caso dos autos, é inconteste o dano moral sofrido pela empresa LABORATORIO CARLOS CHAGAS, pessoa jurídica, ora apelante, tendo em vista o fato de a apelada ter divulgado em seu sítio eletrônico, entre 06/11/2020 a 04/12/2020 a suspensão dos atendimentos, em razão de supostas irregularidades documentais/contratuais pelo apelante, causando abalo em sua imagem perante os consumidores e à própria comunidade mato-grossense, consoante se comprova por meio da ata notarial.

Ademais, além de inexistirem irregularidades de natureza contratual e documental junto à operadora de saúde, ante o Contrato de Prestação de Serviços – Laboratórios de Análises Clínicas firmado em 27/05/2013, aditado em 01/01/2020, denota-se que o comunicado permaneceu por cerca de 01 (um) mês disponível no sítio eletrônico da apelada, evidenciando, portanto, os danos morais, que devem ser indenizados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Constatado que o valor da astreinte se mostra excessivo, o magistrado pode, inclusive, ex officio, reduzir o valor, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/15.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC/15, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.-
(ID nº 235239685)

Alega a embargante a existência de erro material no v. acórdão ao fixar os juros de mora a partir do evento danoso, pois, de acordo com o art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contabilizados desde a citação inicial.

Sustenta que a presente demanda trata de responsabilidade contratual, que possui entendimento do STJ no sentido de que os juros de mora devem incidir desde a citação, mesmo nas obrigações ilíquidas.

Aduz que no que concerne à taxa de juros aplicada, sobreveio a Lai 14.905/2024, que dispôs sobre a atualização monetária e juros, convencionando que a taxa legal de juros adequada as condenações judiciais, quando esta não for convencionada pelas partes, deve obedecer ao que prevê o art. 406 do Código Civil, utilizando-se como base a taxa SELIC, observado o § 1º do mesmo artigo:
“deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

Relata que se faz necessário esclarecer que não se mostra cabível a incidência de juros sobre o montante fixado das astreintes, sob pena de configurar
bis in idem
.

Narra que houve omissão no julgado, visto que condenou a UNIMED CUIABÁ ao pagamento integral do ônus sucumbencial sem estabelecer, contudo, qual a base de cálculo e o percentual a ser aplicado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar o erro material, a fim de reconhecer a aplicação da taxa SELIC como taxa de juros legal incidente sobre a condenação em danos morais, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § 1º do art. 389 do Código Civil, devendo ser contabilizados desde a citação inicial; afastar os juros sobre as astreintes; sanar a omissão apontada, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 239632675, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante na multa de 2% sobre o valor da causa, dado o manifesto interesse protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso dos autos, verifica-se que assiste em parte razão à embargante.

Isto porque, reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação contratual, os juros de mora deverão ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ocorre que o acórdão recorrido fixou os juros de mora a partir do evento danoso, incorrendo em erro material, que merece ser sanado, através dos embargos de declaração.

Ademais, destaca-se que sobreveio a Lei nº 14.905/2024 que alterou o Código Civil relativamente à correção monetária e juros, determinando que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Senão vejamos o teor dos artigos 389 e 406 do Código Civil:

“Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...].

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

No caso, o contrato firmado entre as partes não convencionou taxa de juros sobre eventual dano causado entre os contratantes.

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, ambos do Código Civil, e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no § 1º do art. 389 do Código Civil.

No que tange à aplicação de juros sobre o montante fixado das astreintes, verifica-se que da mesma forma assiste razão à embargante, visto que sobre a multa cominatória incidirá apenas correção monetária a fim de preservar o valor da moeda, sendo incabível juros de mora, sob pena de configurar o
bis in idem.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - EXCESSIVIDADE – DESCABIMENTO - MANUTENÇÃO DO VALOR - LIMITAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADOS – CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, de modo que ela não seja irrisória a ponto de não coagir o devedor, tampouco excessiva, inviabilizando seu cumprimento. Fixada em R$300,00 (trezentos reais) e limitada a 20 dias multa, não se mostra excessiva, restando assim, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, sob pena de configurar o bis in idem.”

(TJ-MT - AI: 10245032220228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Dessa forma, deve ser afastado os juros de mora sobre as astreintes.

Por outro lado, não há se falar em ausência de base de cálculo e percentual do ônus sucumbencial.

Isto porque, o acórdão foi claro ao inverter o ônus sucumbencial, em razão do provimento do recurso de apelação e reforma integral da sentença, de maneira que para cálculo dos honorários advocatícios, deverá ser aplicado o percentual de 10% sobre o valor da causa como fixado na sentença de ID nº 215217552.

Ademais, o provimento do recurso de apelação, resulta na inversão automática do ônus sucumbencial, a tornar desnecessária nova menção específica em segunda instância, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO AUTOMÁTICA
. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADOS. 1. Cabem embargos de declaração somente quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), de modo que, uma vez constatado que o acórdão embargado não contém os vícios alegados, merece ser rejeitado o recurso. 2.
O acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus da sucumbência, sendo irrelevante, portanto, eventual omissão no acórdão exequendo (precedentes do STJ)
. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-GO - AI: 04564513920188090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019) destaquei

Logo, não há se falar em omissão.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
acolho

em parte
os embargos de declaração com efeito modificativo, para sanar o erro material apontado a fim de:

- determinar que ao valor da indenização por danos morais, incida a Taxa SELIC a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme § 1º do art. 389 do Código Civil;

- afastar os juros de mora sobre as astreintes;

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024